Tribunal: TJDFT
Processo: 0733042-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733042-95.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALLACE STEPHANINI FRANCO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WALLACE STEPHANINI FRANCO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ANULATÓRIA ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL: “Vistos etc. 1. INDEFIRO pedido de tutela de urgência, pois não vislumbro que a parte autora tenha probabilidade do direito invocado, uma vez que o ato administrativo de autuação fiscal está devidemente justificado fática e juridicamente. Além disso, mesmo que se considere que o valor da multa seja exorbitante ou tenha caráter confiscatório, isso não teria o condão de excluir a dívida tributária e, portanto, correta a inclusão do nome da autora no SERASA e na dívida ativa do DF. Por fim, não vislumbro o periculum in mora, pois a inclusão do nome do autor no SERASA decorre do Auto de Infração n. 10.210/2017 e a ação de execução fiscal é de 2020. Todavia, a autora apenas agora, em setembro de 2021 promoveu ação judicial com esse intuito.” O Agravante sustenta que o valor das mercadorias apreendidas é de R$ 14.355,00 e que o ICMS supostamente devido é de R$ 2.583,90. Salienta que foi aplicada multa principal de 200% do valor do ICMS (R$ 5.167,80) e multa acessória de R$ 2.551,65, totalizando R$ 10.303,35. Acrescenta que, pela relação de dívidas ativas do processo administrativo e CDA anexos, o Agravado, sem motivação, imputa também multa astronômica de R$ 581.430,66. Conclui que que a aplicação de multa com o fim de desestimular o inadimplemento não autoriza o confisco. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar “a SUSPENÇÃO de informações de restrição cadastral, perante o SERASA, além da CDA n. 0190014296 e 0190014326 e da EXECUÇÃO em nome do Agravante”. Preparo recolhido (30118212). É o relatório. Decido. O cenário fático e jurídico da demanda, nessa fase embrionária da relação processual, avaliza a decisão agravada. Primeiro, porque o deferimento de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem sempre caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429)” Não é o que se verifica na espécie, pois não há nos autos indicativos de que o exercício do direito de defesa pode inviabilizar a tutela de urgência requerida. Segundo, porque não se vislumbra, no plano da cognição sumária, irregularidade na constituição e cobrança do débito tributário relativo às CDAs 5-0190014326 e 5-0190014296. Acrescente-se que ação de conhecimento autônoma não tem o condão de suspender a execução fiscal. E, mesmo que teoricamente seja admissível essa possibilidade, seria de rigor a observância dos requisitos de que trata o artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional. Isto posto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 12 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator